Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública.
1 - Presente ao menos um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a prisão preventiva.
2 - A periculosidade concreta do paciente - com condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo e passagens por atos infracionais análogos a crime grave - roubo - justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.